Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA.

1. A cláusula inserida em contrato do plano de saúde que prevê carência de 300 dias para cobertura em caso de cirurgias obstétricas, embora não abusiva, deve ser afastada em situação de comprovada urgência (art. 35-C, II, da Lei 9.656/98), “assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.” (g.n)

2. No caso concreto, os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade de realização imediata de parto cesáreo, em razão de a beneficiária do plano de saúde ter sido diagnosticada com pré-eclâmpsia grave, com risco de evolução para eclampsia, morte materna e óbito fetal, restando caracterizada, desse modo, situação de urgência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.